Tribunal: TJMT
Processo: 1014703-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014703-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO JARDIM - CPF: 105.412.686-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

AGRAVADO(S):
ANTONIO RIBEIRO JARDIM
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DA TITULAR. DEPENDENTE. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E ADEQUAÇÃO DAS COBRANÇAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a adequação das faturas ao valor da cota-parte do autor e assegurar a manutenção da cobertura assistencial após o falecimento da titular do plano coletivo por adesão, sob pena de multa
coercitiva .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação do dependente após o falecimento da titular se limita à permanência temporária prevista no art. 30 da Lei no 9.656/98 ou admite sucessão contratual; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que assegurou a continuidade da cobertura e a readequação das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se restringe à aplicação automática do art. 30 da Lei no 9.656/98, pois envolve a possível preservação de relação contratual preexistente com dependente regularmente inscrito por longo período.

A jurisprudência do STJ admite a sucessão da titularidade em planos coletivos, inclusive por adesão, desde que o dependente assuma o pagamento integral das obrigações.

Cláusulas que impõem a extinção automática do contrato e exigem nova contratação em condições distintas configuram desvantagem exagerada ao consumidor, podendo ser consideradas abusivas.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da tese de sucessão contratual e da abusividade da conduta da operadora.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de interrupção da assistência médica, especialmente relevante em se tratando de beneficiário idoso.

O risco econômico da operadora é reversível e não se sobrepõe ao risco à saúde do beneficiário.

A decisão agravada possui caráter provisório e visa preservar a continuidade da cobertura até o julgamento final, sem conferir direito definitivo à manutenção vitalícia.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A morte do titular de plano de saúde coletivo pode ensejar a sucessão contratual pelo dependente, e não apenas a permanência temporária prevista no art. 30 da Lei no 9.656/98. 2. É abusiva a imposição de nova contratação em condições diversas após o falecimento do titular, quando caracterizada desvantagem exagerada ao consumidor. 3. A manutenção da cobertura de plano de saúde, diante do risco à saúde do beneficiário, justifica a concessão de tutela de urgência quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98,
arts
. 30 e 31; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.627.179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.06.2021; TJ-MT, AI no 1021518-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora procedesse à imediata adequação das faturas vincendas, emitindo boletos exclusivamente com o valor referente à cota-parte do autor, garantindo a manutenção da cobertura do plano de saúde nos moldes contratados, sob pena de multa coercitiva.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada porque o agravado figurava apenas como dependente de sua falecida esposa em plano coletivo por adesão vinculado à FECOMÉRCIO/MT, de modo que, com o óbito da titular, teria ocorrido a extinção do vínculo principal, restando assegurada apenas a permanência temporária pelo prazo máximo de 24 meses, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98 e da regulamentação da ANS.

Alega, ainda, ausência de perigo de dano, pois afirma não haver risco imediato de desassistência, já que teria oportunizado ao agravado a manutenção do plano pelo período legal.

Defende que a decisão agravada, ao garantir a permanência do beneficiário nos moldes contratados, acabaria por impor à operadora a manutenção vitalícia de vínculo coletivo sem observância dos requisitos de elegibilidade e em prejuízo ao equilíbrio contratual e atuarial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse recursal, ao argumento de que a própria agravante reconhece o direito de permanência pelo prazo de 24 meses, ainda não esgotado, considerando que o óbito da titular ocorreu em 31/12/2025.

No mérito, sustenta que a hipótese não é de mera manutenção temporária, mas de verdadeira sucessão contratual, pois era dependente
regularmente inscrito há mais de 20 anos e a operadora teria tentado cancelar o contrato originário para impor nova contratação com limitação temporal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público que justificasse atuação ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVADO(S):
ANTONIO RIBEIRO JARDIM
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como anteriormente relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
ANTÔNIO RIBEIRO JARDIM
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora procedesse à imediata adequação das faturas vincendas, emitindo boletos exclusivamente com o valor referente à cota-parte do autor, garantindo a manutenção da cobertura do plano de saúde nos moldes contratados, sob pena de multa coercitiva.

De início, afasto a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo agravado.

Embora a agravante reconheça a possibilidade de manutenção do beneficiário pelo prazo de 24 meses, sua insurgência dirige-se contra os efeitos concretos da decisão agravada, notadamente quanto à forma de manutenção do vínculo e à readequação das cobranças, o que evidencia a utilidade do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a adequação das faturas e assegurou a manutenção da cobertura assistencial do agravado após o falecimento da titular do plano de saúde.

A agravante sustenta que a hipótese deve ser regida estritamente pelo art. 30 da Lei no 9.656/98, defendendo que o direito do dependente
limita-se
à permanência temporária, pelo prazo máximo de 24 meses. Todavia, a análise dos autos revela que a questão posta em julgamento não se esgota na aplicação automática de referido dispositivo legal.

Isso porque a narrativa fática evidencia que o agravado não pleiteia simples extensão temporária do vínculo, mas sim a preservação de relação contratual preexistente, da qual participou por longo período na condição de dependente regularmente inscrito, havendo controvérsia acerca da conduta da operadora ao, após o falecimento da titular, tentar impor nova dinâmica contratual, com possível alteração das condições anteriormente pactuadas.

Nessa perspectiva, a discussão aproxima-se, em juízo de cognição sumária, da figura da sucessão contratual no âmbito dos planos coletivos, e não de mera manutenção temporária por remissão.

E, sobre esse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a possibilidade de sucessão da titularidade em hipóteses como a dos autos, inclusive em planos coletivos por adesão, desde que o dependente assuma o pagamento integral das obrigações:

“APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral"
( REsp
1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1627179 SP 2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021).”

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são
de"livre
adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar"(art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse
vínculo"por
relação empregatícia ou estatutária"(art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por
relação"de
caráter profissional, classista ou setorial"(art. 9o), como nos contratos por adesão. 4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica,
aplicam-se-lhes
as regras dos
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. 6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários”.
( REsp
1871326/
RS ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe
09/09/2020)”

A propósito, cito a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98, no
seu artigo 30, § 3o, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT 10215188020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Tal orientação afasta, ao menos em sede de análise perfunctória, a tese da agravante de impossibilidade absoluta de continuidade do vínculo, revelando plausibilidade jurídica na pretensão deduzida pelo agravado.

A jurisprudência desta Corte Estadual também caminha na mesma direção, reconhecendo a abusividade de cláusulas que impõem a extinção automática do contrato após o falecimento do titular, com imposição de nova contratação em condições distintas, por configurarem desvantagem exagerada ao consumidor.

Dessa forma, não se mostra possível, neste momento processual, acolher a tese da agravante no sentido de que a situação estaria integralmente submetida ao regime da permanência temporária, porquanto há elementos indicativos de que a controvérsia envolve possível continuidade do vínculo contratual em moldes diversos daqueles sustentados pela operadora.

Quanto ao perigo de dano, este igualmente se encontra demonstrado.

A manutenção da cobertura de plano de saúde está diretamente vinculada à proteção da vida e da integridade física do beneficiário, assumindo especial relevo quando se trata de pessoa idosa, como no caso dos autos. A eventual interrupção da assistência médica ou a imposição de encargos que inviabilizem sua continuidade configura risco concreto e atual, apto a justificar a intervenção judicial em sede de urgência.

De outro lado, o risco econômico alegado pela agravante, embora existente, não se equipara ao risco de descontinuidade do tratamento médico, sendo certo que eventual improcedência da demanda permitirá a recomposição patrimonial, circunstância que evidencia a reversibilidade da medida.

Ademais, a decisão agravada não conferiu, em caráter definitivo, o direito à manutenção vitalícia do plano, limitando-se a assegurar, em sede de tutela provisória, a continuidade da cobertura e a adequação das cobranças até o julgamento final da demanda, preservando o estado de fato existente e evitando prejuízos irreparáveis ao agravado.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique sua reforma em sede de agravo de instrumento, cujo âmbito de cognição deve se restringir à aferição do acerto ou desacerto da medida de urgência concedida.

Diante disso, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a
decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026